Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-86.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000885-86.2019.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE CURRALINHO (Vara Única)
REQUERENTE: MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA
ADVOGADO: IVAN LIMA MELLO
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. MODULADORA AFASTADA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAS RELATIVOS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL.
1. Embora a revisão criminal não admita, prima facie, a rediscussão em torno do quantum da pena, tal entendimento é flexibilizado para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da reprimenda.
2. Constatado que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para relativos circunstâncias do delito, se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do
non bis in idem.
3. Não obstante isso, remanescendo três vetores desfavoráveis ao réu levando-se em consideração o entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal mantém-se o patamar da pena base estabelecida na sentença, porquanto razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente.
4.
REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, à unanimidade de votos em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL
,
MANTENDO TODAVIA O QUANTUM DA PENA APLICADA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão de revisão criminal, requerida por
MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA
, com supedâneo no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir a sentença, mediante a qual o Juízo de Direito da Comarca de Curralinho, o condenou, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, §1º (falsificação de documento qualificada) e 299, parágrafo único (falsidade ideológica qualificada), ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o requerente quando exercia o cargo de Prefeito Municipal do Município da Curralinho no período de 2009 a 2012, teria nomeado Ronalda do Livramento Machado e Fernanda do Socorro de Souza Pantoja para os cargos públicos efetivos de Auxiliar de Serviços Gerais
-
Zona Rural, através dos Decretos nºs 107/2010-GP/PMC e 119/2010-GP/PMC inserindo nos referidos decretos a afirmação falsa de que as mesmas teriam sido aprovadas no concurso público municipal nº 01/2008.

Consta ainda que, o corréu Mosaniel Vieira da Costa segundo acusado, o qual foi vice-prefeito municipal no período de 2001 a 2004 e assessor de gabinete do réu
MIGUEL
no período de 2009 a 2012, teria, em meados de 2012 e a pedido do acusado
MIGUEL
, assinado duas portarias falsas, com datas retroativas a 30/01/2004, nomeando para os cargos públicos efetivos de Professor Pedagógico - classe A - nível médio magistério - polo IV - Cidade, as nacionais
MARIA NANCY NUNES DE MATOS e CHARLENE GOMES DE MORAES.

Após regular colheita de provas o juízo processante, julgou procedente a acusação formulada pelo
dominus litis
, condenando o requerente nas sanções ao norte referidas, cuja sentença, após o julgamento do recurso de apelação foi mantida integralmente pela Egrégia 1ª Criminal Isolada, Acórdão nº 168.533. Desta decisão, a defesa interpôs Recurso Especial ao qual foi negado seguimento. A defesa agravou, entretanto, a Quinta Turma do STJ não conheceu do recurso. Inconformada a defesa opôs Embargos de Declaração que, igualmente não fora conhecido. Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário sendo a este negado seguimento.

Transitada em julgado a decisão o requerente busca por meio de sua defesa técnica a reforma da dosimetria da pena aplicada, sob o fundamento a seguir delineado.

Afirma que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria incorreu em erro, devido ter apresentado fundamentação genérica e inidônea para justificar as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao requerente referentes à culpabilidade, as circunstâncias do delito e os motivos do crime.

Em relação à culpabilidade, sustenta que não foi apresentada fundamentação concreta contrariando precedentes do STJ.

Sustenta também que o magistrado singular incorreu em
bis in idem
na valoração negativa do vetor judicial relativo à circunstância do delito, de vez que, justificou no fato de ter o requerente praticado à conduta típica valendo-se da função pública.

Ocorre segundo a defesa que, dita fundamentação resulta das causas de aumento de pena previstas no §1º do art. 297 e, do parágrafo único do art. 299, razão pela qual, não poderia ter sido utilizada nas duas fases da dosimetria, para prejudicar o réu como de fato ocorreu.

Assevera que, em relação ao vetor relativo aos motivos do crime deveria ter sido considerado neutro, por entender que não existem elementos suficientes para a valoração negativa desta circunstância, tanto que o magistrado singular justificou em mera presunção de que o requerente agiu para favorecer outras pessoas.

Com base nesses argumentos, sustenta que apena-base aplicada aos crimes não deveria ultrapassar o seguinte patamar: art. 297 - 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e art. 299, 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, por entender que cinco circunstâncias judiciais são favoráveis, duas neutras e apenas uma desfavorável.

Postulou liminarmente que o requerente fosse colocado em casa penal compatível com o regime aberto face a probabilidade de redução da pena imposta. No mérito que seja confirmado o efeito da liminar com a consequente revisão da pena estabelecida na sentença a fim de que seja estabelecida em 04 (quatro) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Vindo os autos distribuídos a minha relatoria em 19/03/2019, indeferi o pedido liminar e determinei que fossem remetidos ao exame a parecer do
custos legis
(fls. 623/625).

O Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela improcedência da revisão com a consequente manutenção da pena aplicada ao requerente.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O presente pedido se adéqua às condições exigíveis para sua admissibilidade, pois requerido por réu condenado em sentença transitada em julgado.

Com efeito, segundo relatado o requerente foi condenado pelo juízo singular à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, §1º e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Dessa decisão a defesa do requerente, com fulcro no art. 621, inciso I do CPP, pede a reforma da sentença transitada em julgado no concernente a pena-base aplicada, alegando, para tanto a ocorrência de
bis in idem,
bem como insuficiente fundamentação dos vetores considerados desfavoráveis, contrariando as disposições legais do art. 93, IX, da Carta Magna e art. 59, do CP, e ainda, o posicionamento jurisprudencial do STJ.

Diante disso, pleiteia pela diminuição do
quantum
da pena-base estabelecida para o patamar próximo ao mínimo legal.

De inicio ressalto que, muito embora as hipóteses de cabimento da ação de revisão criminal estejam taxativamente previstas no art. 621 do CPP, a jurisprudência pátria vêm admitindo a possibilidade de correção da dosimetria penal em sede de revisão.

Nesse sentido e excerto do julgado do STJ:
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da pena. Precedentes (AgRg no REsp 946318/PR, Rel. Min.
JORGE MUSSI
, 5T, j. 21/02/2011).

De igual modo, aquela Corte Superior, firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal devolve ao julgador o exame de toda a matéria suscitada pela defesa, conforme julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa.
2. A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.
4. Constrangimento ilegal não evidenciado.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Agravo regimental improvido. (AgRgno HC406570/PB, Rel. Min. NEFI CORDEIRO. 6T, j. 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Com base nesses entendimentos passo a análise dos pedidos formulados pela defesa e, adianto que razão lhe assiste em parte. Todavia não nos termos postulados conforme adiante demonstrarei.

Destarte, na primeira etapa da dosimetria da pena, o magistrado singular considerou desfavoráveis os vetores atinentes
à culpabilidade
,
as circunstâncias
,
os motivos e consequências do crime
, apresentando os seguintes fundamentos:
(...)
CULPABILIDADE
-
o réu praticou conduta de alta reprobabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade
(desfavorável);
MOTIVAÇÃO DO CRIME
-
Presumidamente, favorecer as beneficiárias com a inclusão irregular destas no serviço público
(desfavorável);
CIRCUNSTÂNCIAS
-
do delito são significativas, uma vez que usou do seu cargo público para praticar conduta ilícita
(desfavorável);
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
-
são graves, ante os prejuízos ao erário público com o pagamento de salários a pessoas que não eram servidoras municipais efetivas
(desfavorável); (...).
Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, quatro delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB
, fixo-lhe a pena-base pelo delito de falsificação de documento público em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 04 (quatro) salários mínimos, e pelo delito de falsidade ideológica em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 03 (três) salários mínimos.

Referido patamar foi mantido na segunda fase ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Todavia, na terceira etapa o juízo reconheceu e aplicou causa de aumento de pena para os dois crimes,
in verbis
:
Há, entretanto, uma causa extraordinária de aumento da pena para os dois crimes,
previstas no parágrafo 1º do art. 297 e no parágrafo único do art. 299, razão pela qual aumento a pena na sexta parte (1/6) em ambos os delitos, fixando a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa de quatro salários mínimos pelo crime de falsificação de documento público, e a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e multa de três salários mínimos pelo crime de falsidade ideológica. (negritei).
Unifico as penas e torno definitiva para o réu MIGUEL a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e multa de 07 (sete) salários mínimos.

Do fragmento transcrito, infere-se que a decisão merece reparo no tocante
às circunstâncias do delito
, pois o

fundamento utilizado pelo magistrado primevo (...
usou do seu cargo público para praticar a conduta ilícita
) se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, que foram reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, o que configura
bis in idem
, vedado em nosso ordenamento jurídico. Nesse viés, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do
non bis in idem.

De outro norte, não assiste razão ao requerente em sua pretensão de afastar a negativação das circunstâncias relativas
à culpabilidade
e
motivos do crime
, pois a meu sentir o magistrado singular ao fundamentar referidos vetores, apresentou justificativa idônea, tomando por base os elementos concretos constantes dos autos.

Digo isso
,
pois no que tange
a culpabilidade
, o magistrado singular consignou que
o réu praticou conduta de alta reprobabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade
. E não é só, pelo que se deflui do caderno processual o requerente era ocupante de mandato eletivo de Prefeito, para o qual foi investido não somente para representar, mas também defender os interesses da coletividade, o que sobreleva maior reprovabilidade de sua conduta, de vez que atentou contra os interesses da Administração Pública, restando justificado a valoração negativa deste vetor e consequentemente
,
o incremento da reprimenda.

No que tange a fundamentação relativa
aos motivos do crime
¿
Presumidamente, favorecer as beneficiárias com a inclusão irregular destas no serviço público¿
. Neste particular, não há nada a ser corrigido, considerando que os motivos do crime são os precedentes que levam à ação criminosa e, no caso em exame o fato de querer beneficiar quatro pessoas com a inclusão indevida de seus nomes como servidoras concursadas, restando, assim, plenamente justificada a valoração negativa deste vetor.

Nesse viés, embora tenha sido afastada a consideração negativa referente
a as circunstâncias do delito
, pela ocorrência do
bis in idem
. Todavia, foram mantidos três vetores referentes
à culpabilidade, motivos e as consequências do crime
. Diante disso, com base no entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho a pena base estabelecida na sentença, por considerá-la razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente revisão criminal, tão somente para o fim de afastar a circunstância judicial da
culpabilidade
, evitando-se
,
desse modo, a violação ao princípio do
non bis in idem
,
o que terá efeito meramente didático, uma vez que
,
com base no entendimento emanado da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal o
quantum
da pena estabelecida na sentença e no acórdão é adequado e proporcional aos crimes praticados pelo réu.

É o meu voto.
Belém, 13 de janeiro de 2020.
Des.
or
.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
V O T O

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, de improviso e sem revisão ortográfica final)
:
Quero fazer umas considerações a respeito desse caso, até porque foi citado da tribuna, pelo eminente advogado, de forma correta, uma decisão não vinculante do Superior Tribunal de Justiça
1
que, ao contrário do que acontece na matéria sumulada por esta Corte, considera um critério numérico, para efeito de fixação de dosimetria da pena-base.

Quero que conste e quero as notas taquigráficas depois, para mandar juntar ao voto de Sua Excelência, o meu pronunciamento - porque os critérios contidos no art. 59,
caput
, do Código Penal,
data vênia
desta decisão do STJ, não admitem paradigma de quantidade. O paradigma é necessariamente de qualidade.

Explico.

O que nos diz o dispositivo?
"O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima; estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime"
.

Então, necessariamente o critério não é quantidade, não é numérico, é de qualidade, até porque a decisão judicial não é ato discricionário.

O Professor Lenio Streck está dizendo isso todo dia nos sites aí, sobretudo na CONJUR. A decisão judicial é um ato vinculado aos fatos examinados, às defesas dos advogados, às defesas do Ministério Público. Ele não é um ato de vontade, ele não é nem o arbítrio do juiz e nem a discrição do juiz, como tem a Administração Pública. Ele não é uma escolha, é uma decisão que não é feita exclusivamente pela vontade do juiz, é constituída pelos autos, pelas provas, pela valoração que se faz delas. Então,
data vênia
, eu não concordo - e faço questão que conste do acórdão -, com essa decisão não vinculante, diga-se de passagem, que a recebo com todo respeito aos Senhores Ministros do STJ, mas que não sou obrigado a acatá-la e tenho razões de direito para não acatar.

Ademais, quero concordar com o belíssimo voto proferido pelo eminente relator quando observou que o juiz disse que, presumidamente, ele não quis fazer adivinhação, porque ele citou fato em seguida, que estava fundamentando a presunção dele.

Então, neste caso, não podemos isolar a palavra. As palavras se examinam nos seus contextos, na sua semântica. É assim que se examinam as palavras de uma sentença. Não se pode, já disse o Ministro Eros Grau certa vez, que
¿não se interpreta o direito em tiras; não se interpretam textos normativos isoladamente¿
2
e nem, digo eu, a decisão judicial
a fortiori
. Não se isola uma palavra para querer.

Hoje a internet está levando a que se faça isso. Ando muito preocupado, meus colegas, com isso, os raciocínios com base nas postagens da internet. Como disse Umberto Eco: as frases usadas na internet igualam qualquer ignorante a um prêmio Nobel e as pessoas estão examinando as coisas por percepção, por narração de terceiro e não por reflexão ou por compreensão.

Como já afirmei, faço questão das notas taquigráficas para eu rever e acostar ao voto do relator, porque se tiver recurso para o STJ, já vai com as razões desta Corte, que sustentam o enunciado da nossa Súmula 23
3
que os critérios devem ser examinados qualitativamente e dou um exemplo simples.

Não tem nenhuma outra circunstância do art. 59 do Código Penal a ser considerada, só a culpabilidade: O homem matou a mulher, mãe de seus filhos ou matou o próprio filho, ou melhor, matou em um contexto de assalto. A intensidade de cada fato descrito é diferente, o que justifica, em respeito ao postulado constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CR), a elevação da pena-base de modo proporcional à sua amplitude.

Em verdade, é de fácil percepção que a culpabilidade dos delitos descritos não pode ser sopesada de forma idêntica, ainda mais se consideramos o caso de alguém que mata um desafeto, num entrevero. Ou seja, apesar dos fatos narrados terem semelhante tipificação - homicídio, pois acabam com a vida -, são todos proporcionalmente diferentes e essa medida deve ser refletida na pena-base aplicada.

Eu concordo com Vossa Excelência.

Belo voto.

Vossa Excelência inicia o ano com um voto muito bem lançado num processo de revisão criminal que discute dosimetria de pena.
Belém, 13 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

1

¿PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. TESTEMUNHA. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE AUSÊNCIA DE OITIVA. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. COMPENSAÇÃO. (...) 6.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de

que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) 8. Agravo regimental não provido¿.
(AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) (AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

2

(Voto do Ministro Eros Grau no julgamento da

ADPF 101, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, DJe-108 DIVULG 01-06-2012 PUBLIC 04-06-2012 EMENT VOL-02654-01 PP-00001 RTJ VOL-00224-01 PP-00011)

3

Súmula nº 23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

PM